Tribunal: TJES
Processo: 5000366-69.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-69.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
CUSTOS LEGIS: LURDES ROSA THELME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha,
que deferiu a tutela de urgência no processo acima referido.

Assim, pugna o Agravante, pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, objetivando o deferimento da pretensão recursal para que se suspendam imediatamente os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento não tem, como regra, efeito suspensivo, podendo, no entanto, o relator, atribuir-lhe esse efeito, se verificado, no caso, que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015).

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade dos fundamentos do presente recurso.

Trata-se, na origem, de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento oncológico NIVOLUMABE, na qual foi deferida a tutela de urgência determinando que o Estado e o Município de Vila Velha forneçam tal medicamento à parte

Ora, no presente caso, conforme r. decisão, o perigo da demora mostra-se evidenciado pela condição de saúde que o requerente, ora agravado, se encontra.

A exposição dos fatos e documentos contidos nos autos evidencia que o requerente\agravado se encontra em tratamento oncológico, motivo pelo qual precisa com urgência do medicamento NIVOLUMABE.

Desta feita, deve ser levado em consideração que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Insta salientar, ainda, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente assistência à saúde, sendo que todos os entes federados possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviço de saúde em prol dos cidadãos, uma vez que a Constituição da República atribui expressamente à esfera de competência de todos eles.

Dessa forma já se posicionou inúmeras vezes o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APELOS IMPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1-
é sabido que a obrigação constitucional de proteção à saúde é atribuída de forma solidária ao poder público (...).
(TJES – APL 00054891020168080050, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de julgamento: 09/07/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 18/07/2019).

Pelo exposto, não há como negar a existência da fundamentação relevante, bem como o risco ao qual a agravada está exposto, caso não seja concedido o tratamento pleiteado, implicando fundado receio de dano irreversível no seu quadro de saúde.

Desse modo, entende-se que o agravado fez prova da imprescindibilidade do tratamento, com laudo médico atestando tanto a necessidade deste, bem como dos riscos da evolução do quadro sem o tratamento adequado, tendo, portanto, evidências da probabilidade do direito postulado.

Por isso, não se mostra provável que haja razão para o indeferimento da tutela de urgência, uma vez que os requisitos necessários à sua concessão restaram devidamente demonstrados na decisão atacada.

Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Intimem-se a agravada para, querendo, responder ao recurso e juntar documentos no prazo de 15 dias (quinze) dias, na forma como determina o art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)